Tribunal: TJMT
Processo: 0004161-07.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004161-07.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA - CNPJ: 01.327.410/0001-04 (EMBARGANTE), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), SOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL NAO PADRONIZADO - CNPJ: 23.546.437/0001-20 (EMBARGADO), CHRISTIANE HAUSEN CHRIST JACOBS - CPF: 771.759.139-15 (ADVOGADO), VILSIANA BOING NIECHUES - CPF: 988.318.109-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CHRISTIANE HAUSEN CHRIST JACOBS - CPF: 771.759.139-15 (ADVOGADO), SOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL NAO PADRONIZADO - CNPJ: 23.546.437/0001-20 (EMBARGANTE), VILSIANA BOING NIECHUES - CPF: 988.318.109-44 (ADVOGADO), COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA - CNPJ: 01.327.410/0001-04 (EMBARGADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
SOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL NAO PADRONIZADO
, contra o Acórdão de ID. 155835193,
Recurso de Apelação n°
0004161-07.2020.8.11.0055, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveu o recurso, para reformar a sentença recorrida.

A Embargante, em síntese, a existência de contradição e/ou erro material no acórdão. Assevera que recebeu os títulos 20090/1, 20090/2 e 20090/3 da cedente VICAP e “encaminhou sim os boletos para pagamento por parte da ora Embargada”, que pagou os títulos devidos para Embargante.

Consigna que não encaminhou nenhum dos títulos para protesto, pois todos foram devidamente pagos. Sustenta que a cedente VICAP cedeu os mesmos títulos para outra empresa, “qual seja: Fatori Securitizadora e essa sim efetuou o protesto dos títulos”.

Defende a existência de contradição no julgado quando se afirma diante de tais provas que “Assim, é induvidosa que quando do protesto a título estava de posse da Apelante Soma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial Não Padronizado, sendo o protesto, ainda que com o título devidamente pago pela Apelada/Autora, é de responsabilidade daquela, portanto, irretocável a declaração de inexistência de débito.”

Pontua a existência de omissão quanto ao ônus da prova da Embargada, “visto que em verdade essa nunca efetuou a comprovação de que o protesto ocorreu e a duas que quem o efetuou fora a Embargada, a fim de bem atender ao disposto no artigo 373, inc. I do CPC”. (SIC)

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar “as contradições e/ou erro material e a omissão acima apontadas, sanando-as e prestando ao acórdão a clarividência necessária, ainda que tenham efeitos infringentes”; bem como prequestiona os arts. 5, LV, da CF, art. 373, I e 485, VI, § 3°, do CPC e art. 186 e 927, do CC.

A Embargada, em suas contrarrazões, pugna pela rejeição dos aclaratórios opostos e requer a condenação da Embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0004161-07.2020.8.11.0055, sob a alegação de ter restado o
decisum
contraditório e omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de contradição e omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações da Embargante.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios, quanto a contradição, se daria entre o
decisum
e seus argumentos e documentos constantes nos autos, refletindo-se em inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que a contradição sanável pelo presente remédio processual é a contida na própria decisão, por fundamentos em contrassenso.

Sobre tema colhe-se elucidativo aresto deste egrégio Tribunal de justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REVISITAÇÃO DA LIDE – REANÁLISE DE PROVAS - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

5.1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes. (...)8.2. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).” (N.U 1032401-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

A contradição e/ou erro material e omissão alegada pela Embargante diz respeito à conclusão do acórdão, entendendo ser esta contrária a prova dos autos e ausente a apreciação da responsabilidade de efetivação do protesto. Contudo, a decisão embargada foi expressa ao delinear as motivações que ensejaram o desprovimento do apelo da Embargante:

“(...)A Duplicata que contou com a Apelada/Autora como sacado, emitida pela Empresa Vicap Ind Com de Plásticos Ltda (ID. 137288653 - Pág. 90/91). Depreende-se dos autos que o documento (boleto), proveniente do título, contava com vencimento para o dia 25/12/2019, sendo realizado o pagamento na data de 26/12/2019 (ID. 137288653 - Pág. 30) estampa a empresa VICAP na condição de sacador/avalista e a Apelante
Soma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial Não Padronizado
como beneficiária.

Em resposta ao ofício de suspensão de efeitos do protesto, em razão de liminar concedida, o 1° Cartório Notarial e Registral de Tangará da Serra (ID. 137288653 - Pág. 52) informou que o protesto do Título 473468, 20090/02 havia sido cancelado em 27/02/2020.

O crédito em comento foi objeto de cessão de crédito, realizado por meio do “Termo Aditivo do Contrato de FIDC” Compra de Créditos à Vista, entre a Empresa VICAP Ind e Com de Plásticos Ltda e a Apelante/Requerida
Soma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial Não Padronizado
, na data de 01/11/2019 (ID. 137288653 - Pág. 82/86).

Assim, é induvidosa que quando do protesto a título estava de posse da Apelante Soma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial Não Padronizado, sendo o protesto, ainda que com o título devidamente pago pela Apelada/Autora, é de responsabilidade daquela, portanto, irretocável a declaração de inexistência de débito. (...)”.

Desta forma, verifica-se a inexistência de contradição e omissão na decisão embargada e a nítida pretensão da Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023